Tribunal: TJPA
Processo: 0813442-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813442-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOISES PROGENIO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A DECISÃO QUE CONSIDEROU O AGRAVADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO DO CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS, DETERMINANDO QUE PROSSIGA NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, SOB PENA DE MULTA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. ESTADO QUE APRESENTOU ARGUMENTOS CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CANDIDATO QUE NÃO PODE SER EXIMIDO DA ETAPA POR JÁ SER POLICIAL. TUTELA REVOGADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu o ato que considerou o agravado contraindicado no exame psicológico, determinando que prossiga nas demais etapas do Concurso para ingresso no
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, sob pena de multa
de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.
Os argumentos utilizados para combater a decisão, como ausência de generalidade do teste, legalidade do ato, impossibilidade interferência do Poder Judiciário são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão impugnada, não havendo que se falar em preclusão da matéria
. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
O agravado além de ter intercorrido na prejudicial de média inferior no teste de capacidade intelectual, apresentou 4 características fora do esperado dentre as características assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência. E, ainda que fossem desconsideradas as características “ordem e agressividade”, persistiriam as prejudiciais quanto à deferência (dificuldade de acatamento de normas), assistência e persistência diminuídas, já totalizando 4 prejudiciais, capazes de torná-lo contraindicado.

4.

No parecer psicológico particular juntado pelo próprio agravante consta a informação de que a profissional o acompanhou em entrevista devolutiva, não sendo razoável nesta fase inicial, ter como verdadeira a alegação de que foi impedido de ter acesso às informações,
diante da presunção de legalidade do ato administrativo, que não se afasta por mera alegação
. Necessidade de realização da devida instrução do processo, conforme manifestação do Parquet.

5.

Não se comprovou risco de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de o
final, após devida instrução, ser reconhecido eventual arbitrariedade.

6.

Ademais, a decisão afronta ao princípio da igualdade ao determinar que o candidato prossiga nas demais etapas, sem a necessidade de repetição do exame. O fato de já ser policial não afasta a necessidade de realização da etapa exigida para o cargo almejado.

7.

Na esteira do parecer ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para revogar a tutela concedida em plantão, porquanto ausente a probabilidade e o risco de dano.
Prejudicado o Agravo Interno
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0813442-04.2021.8.14.0000- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MOISES PROGENIO NOGUEIRA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer (processo nº
0813521-62.2021.8.14.0006-PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...).

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada,
DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando a SUSPENSÃO da decisão que julgou inapto o autor em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público destinado à admissão Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, EDITAL No 01-CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, devendo a requerente
MOISÉS PROGÊNIO NOGUEIRA
, supra qualificado, continuar no certame e prosseguir nas demais etapas, até o julgamento definitivo da presente ação
.

DEFIRO, provisoriamente, o benefício da gratuidade da Justiça à parte requerente, sem prejuízo de sua posterior revogação acaso verificada a suficiência de recursos para arcar com os custos da ação, bem como de condenação ao pagamento ao final do processo, observado, ainda, o disposto no art. 98, § 4º do CPC.

Em caso de descumprimento,
arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos requeridos.

Em razões recursais, o Estado ressalta que o agravado foi aprovado na 1ª fase Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais, Edital nº 01-CFO/PMA/SEPLAD, porém foi considerado inapto no Exame Psicológico, o que ensejou a ação na origem.

Preliminarmente, alega existir litispendência, pois o agravado teria ingressado com ações idênticas em comarcas distintas, distribuídas com as numerações 0858469-77.2021.814.0301 e 0813521-62.2021.814.0006. Destaca que o agravado somente desistiu da 1ª ação após obter medida liminar favorável no Juízo de Ananindeua. Com base nisto, pede a revogação da decisão com o reconhecimento da má-fé.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que o edital previu requisitos objetivos para a avaliação psicológica e que inexiste generalidade no laudo proferido pela Banca Examinadora, arguindo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da isonomia e separação dos poderes

Requereu a concessão do efeito suspensivo, arguindo risco de dano irreparável e, ao final o provimento do recurso.

O agravado apresentou manifestação ao agravo, alegando inexistir litispendência. Também suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica da decisão.

Assevera que já é policial militar e apresenta o perfil exigido pela lei, caso contrário, não estaria na ativa, nem teria ficha de elogios, condecorações e comportamento excepcional. Ao final pede o não conhecimento do recurso.

Em decisão de ID
Num. 8437247 - Pág. 1/20, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, reiterando a tese de inadmissibilidade do recurso. Quanto ao mérito, alega que o relatório psicológico emitido pela banca avaliadora não expõe os motivos da não recomendação, violando o princípio da motivação e da publicidade.

Aduz que de acordo com o item 6 do edital, após o resultado preliminar, agendou entrevista devolutiva, na qual deveria tomar ciência dos motivos que conduziram à conclusão da contraindicação, porém, não foi o que ocorreu na realidade, asseverando que apenas teria sido exibido o relatório genérico contendo o nome dos exames aplicados a todos e a simplória repetição dos critérios dispostos no Edital de
Abertura.

Argumenta que o ato não atendeu aos ditames da Lei nº 8.972/2020 (Lei de Processo Administrativo do Estado do Pará) no que tange à motivação, acrescentando que a Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia -CFP revogou a Resolução nº 001/2002, o que não foi observado no edital.

Assevera que os artigos 7º e 9º da resolução em vigor estabelecem que psicólogos(as) membros da Banca Revisora dos recursos administrativos deverão analisar o resultado da avaliação do (a) candidato(a), bem como o parecer do assistente técnico, considerando todos os documentos referentes ao processo de avaliação psicológica fornecidos pelo órgão, bem como, que tanto para a entrevista devolutiva quanto para a apresentação do recurso, não será admitida a remoção dos instrumentos utilizados na avaliação psicológica do seu local de arquivamento público, devendo o(a) psicólogo(a) contratado(a) fazer seu trabalho na presença de um(a) psicólogo(a) da comissão examinadora. Entretanto, alega que não teve acesso aos meios necessários para exercer sua ampla defesa.

Aponta que a Resolução nº 006/2019 do CFP dispõe que na entrevista devolutiva, o psicólogo designado informará ao candidato seus resultados na avaliação, fornecendo-lhe cópia do laudo, contudo, a comissão avaliadora fez apenas um relatório, fora do que preceitua a referida resolução e em inobservância ao item 12.16 do edital.

Reitera a tese de ilegalidade do teste IFP, apontando: 1) ausência de indicação das características imputadas ao candidato;2) o relatório faz menção ao CFP-PM quando o certame é CFO; 3) consigna PM DF, quando, na verdade deveria constar PMPA; 4) as laudas não estão rubricadas, em desacordo com a Resolução nº 006/2019 do CFP; 5) a característica ordem teria sido considera dentro do padrão, enquanto que no outro teste, estaria sendo considerada como fora do esperado; 6) as características ordem e desempenho não constariam do edital de abertura;7) agressão e agressividade não estariam na lei de ingresso da PMPA; 9) algumas características foram mencionadas no teste palográfico mesmo sem ter pontuação.

Quanto à avaliação de inteligência inferior à média, ressalta que é concursado recém promovido a 3º sargento da polícia militar, que é bacharel em direito e que foi aprovado no exame intelectual na 20ª colocação do concurso em questão. No que diz respeito à característica deferência (capacidade de observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se em cumprimento do dever para com a instituição e com seus superiores hierárquicos), também argumenta que não se aplicaria, diante do contexto apresentado.

Ao final,
requer o não conhecimento do recurso, por alegada ausência de impugnação específica do fundamento cerne de Decisão do 1º Grau, suscitando preclusão. No mérito, pede que sejam reconhecidos os vícios do ato administrativo que o considerou contraindicado.

Em seguida, o agravado interpôs agravo interno.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 9786879 - Pág. 1.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Segundo o agravado, o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica. Contudo, observa-se que os argumentos utilizados para combater a decisão, como ausência de generalidade do teste, legalidade do ato, impossibilidade interferência do Poder Judiciário são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão impugnada, não havendo que se falar em preclusão. Logo, não deve ser acolhida a alegação do recorrido, pelo que
rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

DO MÉRITO

O mérito do recurso reside em verificar se deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória, determinando a suspensão do ato que inabilitou o

agravado do Concurso Público destinado à admissão Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos requeridos.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá a parte trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, quanto ao requisito da probabilidade do direito, o agravado suscitou diversos vícios em que acredita que a sua avaliação psicológica teria incorrido, destacando a tese de ausência de acesso às razões de sua inaptidão, bem como, que há inexatidões nos critérios a si imputados, os quais assegura que não refletem a realidade por já ser policial militar, com nível superior, aprovação em etapas do concurso e por ter sido promovido, dentre outros.

Conforme destacado na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso do Estado, o Poder Judiciário pode exercer o controle da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes.

Especificamente quanto ao exame psicológico, também se destacou que
o STF, em sede de Repercussão Geral, firmou o posicionamento de que, nos termos da Constituição Federal (art. 37, I e II), somente é possível a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo), que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame.

A Lei Estadual nº 6.026/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, constitui a base legal de validade da submissão dos candidatos ao Exame Psicológico e o seu art. 10 traça o perfil desejado para ingresso, estabelecendo que se dará conforme o edital, de acordo com o curso proposto: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional;
controle da agressividade
e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal;
deferência e obediência às normas e regras
; empatia;
assistência
; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória;
inteligência
; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

Ademais, o art. 9º, §§ 7º e 8º estabelece quais as características que o candidato deverá apresentar para ser considerado “contraindicado” e em quais critérios deverá incorrer para ser eliminado. Vejamos:

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para freqüentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

(...)

§ 7º
Será considerado contra-indicado
para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes
características
:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada,
agressividade
inadequada, i
nteligência abaixo da média
;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas:
sociabilidade inadequada
, maturidade inadequada e atenção e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que
o candidato seja eliminado
do concurso
deverá ter incorrido

em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

O Edital do Certame (
Nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020), específico para curso de formação de oficiais, por sua vez, dispôs:

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber:

(...)

b) 2ª Etapa – exame de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do IADES;

12 DA 2ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.1 A 2ª Etapa – exame de avaliação psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, será composta por psicólogos devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região (CRP-10) e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

12.4
A presente etapa tem como objetivo analisar se as características do

candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFO/PM.

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

12.6 A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo, e será composta das seguintes fases:

a) aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas; e

b) entrevista individual
.

12.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

12.8
Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o cargo de policial militar na PMPA
.

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFO/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11
Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características
:

a
) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas
;

b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12
Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFO/PM.

12.16.1 O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP- 10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

Como se vê, a norma editalícia detalhou as características levadas em consideração na Avaliação Psicológica para fins de indicação ou contraindicação do candidato
, elencando as condutas prejudiciais e restritivas, sendo eliminado do concurso o candidato que apresentar: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

Verifica-se que o relatório psicológico emitido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento -IADES indica que agravado obteve média inferior no teste D-70(capacidade intelectual). Ademais, no teste de aptidões de personalidade IFP foram
avaliadas características específicas (assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência) sendo-lhe atribuída a pontuação 4, a qual corresponde a quantas características fora do esperado.

Nas aptidões e Personalidade Palográfico foram avaliadas características específicas (adaptabilidade, ordem, agressividade e ansiedade, controle emocional, depressão, produtividade e insegurança) e atribuída a pontuação 0, a qual corresponde a quantas características fora do esperado.

Embora inoportuna a exaustão da análise acerca da legalidade desta avaliação, neste exame não exauriente, típico das tutelas de urgência, não foi possível inferir inexatidão nas imputações, pois a lei preceitua que o edital deverá ser elaborado levando em consideração o curso proposto.

Assim, além de ter intercorrido na prejudicial de média inferior no teste de capacidade intelectual, apresentou 4 características fora do esperado dentre as características assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência. E, ainda que fossem desconsideradas as características “ordem e agressividade”, persistiriam as prejudiciais quanto à deferência (dificuldade de acatamento de normas), assistência e persistência diminuídas, já totalizando 4 prejudiciais.

Quanto à alegação de violação à ampla defesa, por impossibilidade de acesso aos testes, e
m caso de contraindicação, o edital previu, mediante requerimento, o acesso à decisão fundamentada sobre avaliação psicológica, possibilitando ao candidato a interposição do recurso e solicitação da entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

O agravado juntou parecer psicológico particular, em que consta a informação de que a profissional o acompanhou em entrevista devolutiva, não sendo razoável nesta fase inicial, ter como verdadeira a alegação de que foi impedido de ter acesso às informações.

Como cediço, os atos administrativos detêm presunção de legalidade e veracidade, atributos estes que não se afastam com meras alegações. Assim, por questão de cautela, se faz necessário o amadurecimento da causa, com oportuna a realização da devida instrução do feito. Este também foi o entendimento do douto Procurador de Justiça que consignou:

“No caso em exame, observo, ao menos nessa fase recursal, que o Agravado não colaciona lastro probatório mínimo capaz de refutar a sua inaptidão no referido concurso público, levando ainda em consideração que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade.

Vale frisar, ademais, que o fato de o Agravado se encontrar como Policial Militar da ativa não presume automaticamente a sua aprovação na fase de exame psicológico.

Se assim fosse, tal fase poderia inclusive ser suprimida para quem já faz parte da vida castrense e pretende ingressar em outro cargo na mesma corporação por concurso público.

Consigne-se, por derradeiro, que após a realização da instrução processual, caso o MM Juízo verifique que há capacidade psicológica do candidato ao desempenho do cargo de oficial da Polícia Militar, deve declarar em sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos contidos na exordial, determinando o retorno do Agravado ao certame.”

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CFP/PMPA/2020. LIMINAR INDEFERIDA. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura, eis que presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame.

2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

(TJPA, processo n.º 0812187-11.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 4ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por apresentar 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA.8522315, 8522315, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Outrossim, deve ser ressaltado que o fato de o candidato já ser policial militar não o exime da realização do teste exigido para o concurso de oficiais, entretanto, a decisão agravada ao determinar que prosseguisse nas demais etapas, cria privilégio em afronta ao princípio da igualdade.

No que tange ao perigo de dano, não identifico, do mesmo modo potencial de perecimento do direito do agravado, nada impedindo que, ao final, após devida instrução, seja reconhecido eventual arbitrariedade.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para deferimento da tutela de urgência na origem, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando em definitivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2022